Tribunal: CARF
Processo: 13819.720152/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas, dentre elas, o ADA, protocolado antes do início da Ação Fiscal, e o laudo técnico de caracterização ambiental subscrito por engenheiro agrônomo, porém não sendo o ADA essencial e obrigatório.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720152/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
EDMUNDO COVELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar
de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de
provas hábeis e idôneas, dentre elas, o ADA, protocolado antes do início da
Ação Fiscal, e o laudo técnico de caracterização ambiental subscrito por
engenheiro agrônomo, porém não sendo o ADA essencial e obrigatório.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720152/2010-30
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer 90,2 ha de área de preservação permanente,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima, Caio
Eduardo Zerbeto Rocha, e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que lhe negaram provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13819.720151/2010-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.161, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Áreas de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo
Técnico emitido por profissional competente, com a correta localização e dimensão
dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no
prazo previsto em Ato Normativo do Ibama.
Valor da Terra Nua – VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros – Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício e juros decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, bem como glosou integralmente a área de APP (Área de Preservação Permanente),
apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel de acordo com a norma ABNT NBR 14.653-3 e não exibiu o ADA (Ato
Declaratório Ambiental) tempestivo (o ADA é de exercício posterior ao fato gerador). Não
comprovou, portanto, os dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar documentos, sendo eles, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão
da matrícula do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos na
precisa forma requisitada, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e se glosou a APP
declarada e não comprovada de forma eficaz, sendo, então, o sujeito passivo notificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre nulidade,
diz que apresentou laudo, assevera que o ADA não é obrigatório, discorda da alteração do VTN,
pois o imóvel é localizado em área de extrema proteção ambiental.
O contribuinte é falecido, tratando-se de representação por meio do espólio.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo, preliminarmente, é dito que inexiste nulidade e que foi respeitado o
Decreto n.o 70.235.
Aduz ser legal o lançamento e se caracterizar como ato privativo e vinculado. É
asseverado que não cabe discutir constitucionalidade no processo administrativo fiscal. Aduz que
que a dispensa de comprovação de área de proteção ambiental depende de ADA.
É afirmado pelo juízo de piso que o ADA é necessário e obrigatório para
comprovar APP e reserva legal.
Informa o juízo de piso que a APP foi glosada porque o Laudo Técnico
apresentado não dimensiona a área e também o contribuinte não trouxe o ADA tempestivo,
sendo o ADA de exercício posterior.
O VTN foi arbitrado por força da subavaliação e consulta ao SIPT/RFB por
aptidão agrícola, bem como por considerar que o laudo não atendeu a norma da ABNT NBR
14.653-3. Foi consignado que a multa de ofício é de 75% por força de Lei, art. 44, I, da Lei n.o
9.430, de 1996, combinado com o art. 14, § 2.o, da Lei n.o 9.393, de 1996.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.161, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação
processual,
inclusive
contando
com
advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do lançamento
A defesa sustenta nulidade.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade. Ora, no caso do ITR, diferente
do que alega o recorrente, o ônus da prova das áreas isentas e das que
reduzem o valor tributável, é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do
RITR, consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002, como na fase de
impugnação, a teor do art. 28 do Decreto n.o 7.574, de 2011, atribuindo-
se ao administrado o ônus de provar os fatos que tenha declarado.
Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de 2002, dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não
devem ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma
prevista nos arts. 70 e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada,
especificamente, a Instrução Normativa que rege os procedimentos
adotados para a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos
contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, feita
mediante a utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos
necessários a
comprovação do quanto declarado, dentro da normativa da Norma de
Execução aplicada ao ITR, para fins de comprovação dos dados
cadastrais informados na DITR, inclusive VTN, sob pena de realização
do lançamento de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-
lhe guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de homologação do
autolançamento, prevista no § 4.o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na
declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele
exercício e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Para fins da declaração (DITR) é possível a mera prestação de
informações, porém, em momento de auditoria, uma vez solicitada a
comprovação, precisa o contribuinte exibir a documentação de suporte ao
conteúdo declarado.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer
situação, de dados cadastrais informados na correspondente declaração
(DIAC/DIAT), incluindo a subavaliação do VTN, autoriza o lançamento
de ofício, regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o
9.393, de 1996, combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
n.o 5.172, de 1966 (CTN).
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da
autoridade fiscal, nos termos do art. 142, caput, e seu parágrafo único, do
CTN. Assim, não tendo sido apresentado os documentos de prova
relativos às áreas de interesse ambiental e nem Laudo Técnico, dentro do
padrão da norma técnica da ABNT, assinado por engenheiro agrônomo
ou florestal com registro da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), exigido para comprovação do declarado, não poderia a autoridade
fiscal deixar de realizar o lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez
que o interessado teve oportunidade para comprovar dados e contestar os
procedimentos fiscais, apresentando os documentos de prova e Laudo
Técnico de Avaliação com o VTN do imóvel, a preços de 1.o de janeiro
do ano de referência e caracterização de área.
A oportunidade ocorreu quando da intimação fiscal inicial e, mais uma
vez, por ocasião da impugnação administrativa, neste último caso de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Competindo o ônus da prova ao contribuinte, não se pode falar em
ausência de provas ou em lançamento baseado em presunção.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em
cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade
lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito
passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente,
mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN, bem como pela legislação federal atinente ao processo
administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos
que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais,
uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório
fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais
dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua
mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do
crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto
que exerceu seu direito de defesa bem debatendo o mérito do
lançamento.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum
quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto à norma
tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram
compreendidos e o recorrente exerceu claramente seu direito de defesa
rebatendo-os, a tempo e modo, para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato
nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Considerações Gerais
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR,
autorizado na forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do
ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente”
(APP), as “Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL;
Área de Servidão Florestal ou Ambiental – ASF/ASA; área de reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação
natural – AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH),
também chamadas de “Áreas de Utilização Limitada”, possuem
significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque, quando
efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR
devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável,
comprovar a existência de tais áreas, seja área de preservação
permanente, seja de interesse ambiental. É certo que cada espécie de área
tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para possibilitar o ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938,
art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva para o fim fiscal, caso não
ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre
Área de Preservação Permanente (APP). Estas são áreas que em virtude
da hidrografia, da topografia ou do tipo de acidentes geográficos
específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por lei
como tal ou que pela destinação são assim declaradas por ato do Poder
Público. É uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação.
Elas gozam da isenção do ITR na forma da alínea “a” do inciso II do §
1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que imprestáveis para a
exploração. A regência legal das APP consta do Código Florestal.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural). Adicionalmente, consta dos autos
demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi efetivada sobre a
APP declarada de 90,2 hectares, sendo integralmente excluída. A área
total do imóvel é de 112,8 hectares.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende o
reconhecimento de APP. A DRJ não acatou a área como isenta por
inexistir o ADA tempestivo para o exercício em referência.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no
“Parecer
PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”,
em
síntese,
diante
de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”,
da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os representantes
daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN,
verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores (e não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-
se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato
administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
Ainda que se diga que o dispositivo precise de regulamentação para
aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se
vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com
respeito as posições em contrário, que deve prevalecer a segurança
jurídica e se aplicar de modo incontinenti o entendimento esposado pela
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a própria Fazenda
Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária
deste Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301--
005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão de 90,2 hectares.
Pois bem. Para atestar áreas ambientais isentas consta dos autos “Laudo”,
assinado por profissional habilitado no CREA, com ART do CREA,
afirmando que o imóvel tem até mais do que 90,2 hectares de área de
APP. Ademais, o laudo é substanciado em elementos fotográficos,
características do imóvel, localização, aspectos biofísicos, cobertura
vegetal, hidrologia, dentre outros.
Somado a isto, existe nos autos ADA, ainda que intempestivo e relativo a
exercício posterior, mas anterior ao início da ação fiscal, no qual se
converge no sentido de haver 90,2 hectares de APP.
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz
necessário averbação no registro de imóveis.
Por conseguinte, doravante, sem muitas digressões, ao menos com um
corte anterior a Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), bem
como considerando o ADA apresentado, ainda que de outro exercício,
mas anterior ao início da ação fiscal, combinando-o com o laudo
mencionado, declaro a existência comprovada de 90,2 hectares de APP.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, declaro 90,2 ha de
APP.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o
declarado. Sustenta que juntou laudo.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma
possui diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT
NBR 14.653-3 nos laudos técnicos para fins de afastar o lançamento do
VTN arbitrado, a teor do seguinte precedente de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste
razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o parecer
técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios para fins de
avaliação, a exemplo da plena observação da norma NBR 14.653-3 da
ABNT, deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do
exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80% (oitenta por cento).
O parecer, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR
14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta
prejudicada. Ora, não comprova amostras utilizadas e aplicação do
método comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetivas
negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados,
recortes de jornais da época ofertando imóveis. Aliás, a quantidade
mínima seria cinco, conforme a norma da ABNT. Dito isto, para
eventuais amostras ainda seria necessário informações das específicas
características e demais dados e o tratamento deles.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3,
que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser
considerado parecer técnico, o que, neste caso, substancia que a avaliação
ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto para alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem
previsão legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio
à realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em
conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado
pelo contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após
intimado, a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os
cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau
de fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz,
outrossim, que devem ser efetivamente utilizados, o que denota deverem
ser comprovados. Aliás, a normativa avança e menciona ser obrigatório
nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente
utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação
apresentado descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT,
o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de
informações que permitam a utilização adequada do método comparativo
direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um
parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no parecer
anexado, por exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a
efetiva prova de valor de mercado.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos.
Veja-se que o parecer de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3
da NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado demonstrar
possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

aos do bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não
identificou e descreveu as características relevantes dos dados de
mercado coletados, como também não consta do parecer informações
sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à oferta
e o tempo de exposição da oferta no mercado.

7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se
expõe os dados relativos as ofertas, bem com as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não
utilizou efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como
determinado pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o parecer de avaliação apresentou
insuficiência de informações e não atendeu aos requisitos mínimos
estabelecidos pela ABNT NBR 14.653-3.
O fato do documento ser aceito como laudo para fins de demonstrar a
APP, vez que, para fins de cobertura florística e análise ambiental, foi
bem concatenado não lhe dá qualidade similar e automática para os fins
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720152/2010-30

de avaliação que impõe observar a ABNT NBR 14.653-3 de avaliação de
imóvel rural, por ser de propósito específico.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou provimento parcial para restabelecer 90,2 ha
da APP. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
restabelecer 90,2 ha da área de preservação permanente.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para restabelecer 90,2 ha de área de preservação permanente.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital